Tribunal: TJSP
Processo: 1032138-94.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Compra e Venda de imóvel – Indenização – Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no contrato – Decadência que se operou – Pedido indenizatório que visa, de fato, o abatimento do preço – Revisão do posicionamento anterior – Aplicação dos artigos 500 e 501 do CC – Precedentes desta C. Corte e do Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
Compra e Venda de imóvel – Indenização – Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no contrato – Decadência que se operou – Pedido indenizatório que visa, de fato, o abatimento do preço – Revisão do posicionamento anterior – Aplicação dos artigos 500 e 501 do CC – Precedentes desta C. Corte e do Superior Tribunal de Justiça – Litigância de má-fé – Ocorrência – Ajuizamento de várias demandas entre as mesmas partes e versando sobre o mesmo contrato – Afronta ao Princípio da Celeridade Processual – Atravancamento desnecessário da Máquina Judiciária – Recurso não provido.